Tribunal: TJSP
Processo: 2169126-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Obrigação de fazer imposta na sentença. Cumprimento como condição para o recebimento da contraprestação faltante. Instalação de receptador na máquina e constatação feita por oficial de justiça. Consideração de que se trata de questão técnica complexa, que demanda a avaliação pelo perito que atuou na fase de conhecimento, com a finalidade da averiguação da correta

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Obrigação de fazer imposta na sentença. Cumprimento como condição para o recebimento da contraprestação faltante. Instalação de receptador na máquina e constatação feita por oficial de justiça. Consideração de que se trata de questão técnica complexa, que demanda a avaliação pelo perito que atuou na fase de conhecimento, com a finalidade da averiguação da correta instalação e funcionamento da máquina. Custeio da constatação a ser efetuada pelo perito que deverá ser rateado pelas partes. Decisão reformada. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.